Tribunal: TJSP
Processo: 2105863-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Perícia de engenharia. Honorários provisórios. Impugnação. Acolhimento parcial. Perícia a ser realizada em residência para aferição de vícios construtivos, cujo conteúdo já foi em muito delimitado por conta de parecer técnico. Elevado número de quesitos que não autoriza por si elevação dos honorários. Verba fixada além da remuneração usual dos profissionais da área.

Ementa:
Agravo de instrumento. Perícia de engenharia. Honorários provisórios. Impugnação. Acolhimento parcial. Perícia a ser realizada em residência para aferição de vícios construtivos, cujo conteúdo já foi em muito delimitado por conta de parecer técnico. Elevado número de quesitos que não autoriza por si elevação dos honorários. Verba fixada além da remuneração usual dos profissionais da área. Redução dos honorários de R$ 20.000,00 para R$ 12.000,00. Recurso parcialmente provido.